Tribunal: STF
Processo: RHC 60524
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-11-26
Data de publicação: 1982-11-26

Ementa:
"Habeas  corpus".  Se  o  recorrente   constituiu  dois
advogados,  e  um  deles  assumiu,  efetivamente,   a   sua   defesa,
comparecendo a varios  atos  processuais  e  que  esteve  presente  o
recorrente sem qualquer impugnação quanto ao seu defensor, não sofreu
ele qualquer prejuizo pelo fato  de  o  outro  defensor,  constituido
conjuntamente, não ter sido intimado. E sem prejuizo não  há  que  se
reconhecer a arguida nulidade, bem como decidiu o acórdão  recorrido.
Recurso ordinário a que se nega provimento.